Tribunal: TJDFT
Processo: 0004838-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. Não há como prosperar a tese de insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou fundada dúvida, porquanto o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, correspondente ao valor da venda de determinada bolsa, exercendo a função de agenciamento de contas bancárias de terceiros para recebimento dos valores pagos pelas vítimas, induzindo-as, assim, a erro, as quais adquiriam produto que jamais seria entregue, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.